Tribunal: TJPA
Processo: 0807099-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807099-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807099-84.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO.

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º DA LEI Nº 12.830/2006 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0811377-02.2022.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS NA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, REALIZADA NO DIA 26/09/2022. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE, COM VÁRIOS RÉUS, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE ENCONTRA ENCERRADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 52,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

NÃO HAVENDO QUALQUER DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição que trata suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, é mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
nº 0811377-02.2022.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 35ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 26/09/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos. Não conhecimento;

2.

A alegação de excesso de prazo na instrução processual é improcedente, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 01/06/2022, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, uma vez que, apesar do tempo da prisão, a ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, com vários réus
e, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
a instrução processual se encontra encerrada
,
o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual;

3.

As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 29 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Francelino da Silva Pinto Neto e Paulo Roberto Batista da Costa, em favor do paciente LINALDO CARDOSO DA COSTA, acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 19377531 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 19439495 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 19733911 - páginas 1 a 14).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que entre o início do ano de 2021, LINALDO CARDOSO DA COSTA, ora paciente, JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, com o fito, também, de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que o coacto, se utilizaria da sua condição e prerrogativas de advogado para repassar e cumprir ordens oriundas dos líderes da referida facção criminosa, de dentro de presídios do Estado, salientando-se que, ainda segundo as investigações perpetradas pelo Ministério Público, o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Constata-se que durante o ano de 2021, o Comando Vermelho divulgou por meio de redes sociais o que os faccionados chamam de “circulares” ou “salves” - comunicados que funcionam como uma espécie de ordem de serviço para os integrantes da ORCRIM passassem a ameaçar a sociedade paraense, notadamente autoridades públicas integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. (...) após os “salves” publicados na internet, apenas no curto espaço de tempo do mês de junho do ano de 2021, por ordem da ORCRIM Comando Vermelho, foram praticados 7 (sete) crimes contra vida, alguns consumados e outros tentados, em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Pará - fatos que materializam a extrema violência das condutas orquestradas pela ORCRIM, ensejando excepcional abalo à segurança da sociedade paraense.

Neste contexto, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal nº 000036-130/2021, no âmbito do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará

com a finalidade de apurar a participação de advogados na transmissão de mensagens da Organização Criminosa Comando Vermelho, em subversão das prerrogativas da advocacia, para servir como elo de comunicação entre integrantes da aludida ORCRIM que se encontram presos e os que se encontram em liberdade. Durante a investigação, constatou-se que o Comando Vermelho usou advogados, denominados de “pombo correio” ou “advogados de recados”, no Estado do Pará para o encaminhamento de ordens sobre o andamento das atividades criminosas, divisão de comando da organização, distribuição de dinheiro e drogas, além de outras atividades ilícitas da ORCRIM. Tanto foi assim que em depoimento datado em 28/06/2021, o nacional Wesley Barbosa dos Santos, confirmou que o preso, também denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizava-se do advogado, ora paciente, Linaldo Cardoso da Costa, para remeter mensagens via áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso do advogado.

Eis os fatos.

Constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0811377-02.2022.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 35ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 26/09/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 11201742 - páginas 1 a 7), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reiteram os impetrantes, no presente
writ
, a mesma razão alegada no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arguição já analisada e combatida por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0811377-02.2022.8.14.0000, no dia 26/09/2022 (Acórdão Doc. Id. nº 11201742 - páginas 1 a 7), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Os impetrantes alegam excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso preventivamente desde o dia 01/06/2022.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, com vários réus e, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a instrução processual se encontra encerrada, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetração, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 29 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2024